Tribunal: STF
Processo: ARE 1462761
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista - São João Prev, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação Cível - Servidor público municipal - Município de São João da Boa Vista - Pretensão de reconhecimento do adicional de insalubridade no grau máximo, aposentadoria especial com integralidade e paridade e pagamento de abono de permanência - Sentença de parcial procedência, afastado o direito à insalubridade no grau máximo - Recurso interposto pelo IPSJBV, sustentando que o autor não preenche os requisitos das regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005 - Regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005 são incompatíveis com a sistemática da aposentadoria especial - Autor que ingressou no serviço público antes das ECs nº 20/1998 e 41/2003 - Requisitos do art. 57 da Lei nº 8.213/91 preenchidos - Reconhecimento do direito à integralidade e paridade - Impossibilidade de retroação à data do requerimento administrativo, ante à vedação de acumulação de vencimentos e de proventos de aposentadoria - Inteligência do artigo 37, § 10, da Constituição da República - Recurso parcialmente provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, § 4º, da Constituição da República, 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e da Súmula nº 359.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante nº 33). Nesse sentido: 



    “AGRAVO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTAL NO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1189836 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 12.12.2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1349695 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 24.08.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 14.12.2017)



    Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o ora agravado, preencheu os requisitos necessários para a obtenção do benefício pretendido nos seguintes termos:



    “Ademais, a pretensão de suspensão do recurso até o julgamento do Tema nº 1.019 de Repercussão Geral (‘Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, também não merece acolhimento, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial comproventos calculados com base na integralidade e na paridade’), também não prospera, uma vez que não houve determinação de suspensão pelo C. Supremo Tribunal Federal.



     No que trata do pedido subsidiário da ré, acerca da vedação do resgate dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, este merece acolhimento.



     O artigo 37, § 10º da Constituição Federal, estabelece que ‘É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 coma remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração’. 



    Nessa esteira, considerando que o autor continuou em atividade, a concessão e o pagamento da aposentadoria de forma retroativa, a partir do requerimento administrativo, faria com que o servidor recebesse no mesmo período tanto os proventos de aposentadoria quanto os vencimentos de seu cargo, já que estava na ativa, violando o referido artigo 37, §10, da Constituição Federal. 



    Portanto, para evitar a duplicidade de pagamentos, o autor somente fará jus à percepção dos valores a título de aposentadoria especial, a partir da data em que não estiver mais recebendo a remuneração do cargo, sem prejuízo do pagamento do abono de permanência, desde a data em que os requisitos para a aposentadoria especial foram preenchidos.”



    Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, acerca do direito ao benefício pretendido e da forma de cálculo, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, conforme a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1310709 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.12.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente